Tribunal: TJES
Processo: 5022460-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022460-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022460-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante desde 27/11/2025 pela suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168 do CP). A autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionando a expedição do alvará de soltura ao recolhimento de fiança, reduzida posteriormente para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A Defesa alega hipossuficiência financeira, comprovando renda mensal de aproximadamente R$ 2.500,00, e requer a dispensa do valor ou a revogação da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ilegalidade na manutenção do cárcere de réu reconhecidamente pobre, exclusivamente em razão do inadimplemento da fiança arbitrada; e (ii) se é possível a concessão da ordem de ofício quando a via eleita não comportaria conhecimento por risco de supressão de instância quanto à análise fática da capacidade econômica.

III. Razões de decidir

3. Embora o
writ
não deva ser conhecido para evitar supressão de instância quanto ao pedido de isenção total não analisado definitivamente pelo juízo
a quo
, constata-se constrangimento ilegal flagrante que autoriza a concessão da ordem de ofício.

4. O art. 350 do Código de Processo Penal determina que a autoridade judicial deve conceder liberdade provisória dispensando a fiança quando verificada a condição de pobreza do preso. No caso, o valor arbitrado (R$ 15.000,00) é desproporcional à renda comprovada do paciente (auxiliar de produção), convertendo a cautelar em inadmissível prisão por dívida.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a fiança não pode constituir obstáculo à liberdade de quem não possui meios para arcar com seu pagamento, devendo ser substituída por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) suficientes para vincular o agente ao processo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Writ
não conhecido. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício para afastar a exigência de fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem (art. 327 e 328 do CPP e proibições de ausência e frequência a determinados lugares). Expedição de alvará de soltura determinada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o writ, ordem concedida de ofício nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra/ES.

Decisão do Eminente Desembargador Plantonista pelo não conhecimento do
writ
, conforme id. 17645240.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17804419.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17862529, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022460-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da manutenção de sua custódia cautelar, condicionada ao pagamento de fiança, quantia esta que afirma ser incapaz de arcar em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pois bem.

1. Do Não Conhecimento do Writ

Inicialmente, ao analisar os argumentos trazidos na impetração, verifico óbices que impedem o conhecimento do presente
mandamus
.

A Defesa insurge-se contra a decisão que manteve a fiança, alegando, genericamente, a ilegalidade da prisão preventiva e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Contudo, compulsando os autos, observa-se que o Juízo de piso já concedeu a liberdade provisória ao Paciente, condicionando-a, todavia, ao pagamento de fiança e outras cautelares.

Portanto, a discussão não versa sobre a presença ou não dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), uma vez que o próprio magistrado singular reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar extrema.

O debate centra-se, exclusivamente, na capacidade financeira do Paciente para arcar com o valor estipulado.

Nota-se que, após a audiência de custódia, houve pedido de reconsideração e manifestação do Ministério Público, o que ensejou a redução do valor da fiança de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra em 15/12/2025.

O presente habeas corpus ataca essa decisão, contudo, utiliza-se de fundamentação genérica acerca da liberdade provisória, sem demonstrar que o novo patamar fixado (R$ 15.000,00) foi objeto de pedido específico de dispensa total perante o juízo natural com as provas documentais aqui acostadas, o que configuraria indevida supressão de instância.

Ademais, a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória aprofundada para aferir, com precisão contábil, a capacidade econômica do réu versus o valor do bem apropriado, mormente quando a Defesa técnica já obteve uma redução substancial no juízo de origem e agora busca a isenção total sem ter esgotado a análise fática naquele grau de jurisdição sobre a impossibilidade absoluta de pagamento do valor reduzido.

Assim, refuto a tese de ilegalidade da prisão preventiva, pois esta já foi substituída, e não conheço do
writ
por inadequação da via para reexame fático-probatório de capacidade econômica e risco de supressão de instância.

2. Da Concessão da Ordem de Ofício

Todavia, em que pese o não conhecimento da impetração, é dever deste Tribunal, ao verificar a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que cerceie o direito de locomoção, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente os autos anexos, verifico que o Paciente encontra-se preso desde 27 de novembro de 2025.

A autoridade coatora, ao conceder a liberdade provisória, reconheceu que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, mas condicionou a soltura ao pagamento de fiança, ora fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ocorre que os documentos acostados aos autos demonstram,
prima facie
, a hipossuficiência do Paciente. Consta declaração de vínculo empregatício informando que o Paciente exerce a função de auxiliar de produção (e não motorista como constou inicialmente), auferindo remuneração mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ora, o valor arbitrado a título de fiança (R$ 15.000,00) corresponde a 06 (seis) meses de salário bruto do Paciente. Manter a prisão de um indivíduo cuja liberdade provisória já foi autorizada, única e exclusivamente porque ele não dispõe de recursos financeiros para custear a fiança, fere frontalmente o princípio da isonomia e transforma a prisão cautelar em prisão por dívida, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O art. 350 do Código de Processo Penal é claro ao dispor:

"Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso."

É evidente que o Paciente permanece encarcerado há quase dois meses apenas por sua condição de pobreza. Se fosse rico, estaria solto desde o dia 29/11/2025 (data da audiência de custódia).

Tal discriminação econômica é inadmissível em um Estado Democrático de Direito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não se admite a manutenção da prisão processual apenas em razão do não pagamento da fiança, quando presentes os requisitos para a liberdade provisória e atestada a hipossuficiência do agente.

"A fiança não deve ser elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade dos mais abastados e o encarceramento dos mais pobres" (STJ - HC: 568.693/ES).

Ademais, o crime imputado (apropriação indébita) não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. A manutenção da medida extrema apenas pelo não pagamento da fiança revela-se desproporcional e irrazoável.

Portanto, embora não conheça do
writ
pelos motivos processuais expostos, a manutenção do cárcere exclusivamente pela falta de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal sanável de ofício.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus impetrado, mas, CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO para:

AFASTAR a exigência do pagamento de fiança como condição para a liberdade provisória do paciente RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA;

MANTER a aplicação das demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de piso na decisão de ID 87471025 e na Audiência de Custódia (ID 84051096), excetuando-se apenas a fiança (item "f"), devendo o paciente cumprir rigorosamente:

a) Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização judicial;

b) Comparecimento a todos os atos do processo, mantendo endereço atualizado;

c) Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

d) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades (art. 328 CPP);

e) Proibição de mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado (art. 327 CPP).

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o de que o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva (art. 282, § 4º, do CPP).

Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora.

Após o julgamento, anexem o Acórdão aos autos de número
5020736-81.2025.8.08.0000
e
5020885-77.2025.8.08.0000.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.